Tribunal: TJES
Processo: 0000809-46.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-46.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou denunciado pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03),
falsa identidade
(art. 307 do CP) e
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe penas de reclusão e detenção em regime inicial fechado, multa e prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e
falsa identidade
; e
(ii) verificar se é cabível o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de falsa identidade está comprovada pelos
autos de apreensão
e constatação de eficiência,
boletim unificado
e

laudo de exame de arma e material
, os quais atestam a apreensão da arma e a utilização de nome falso pelo acusado.

2.
A autoria delitiva decorre dos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, que presenciaram o réu dispensar a arma e constatam a tentativa de ocultar sua identidade.

3.
O
depoimento de agentes de segurança
é meio de prova válido e suficiente para embasar condenação, quando harmônico com os demais elementos de prova e ausente demonstração de má-fé ou interesse em incriminar indevidamente o acusado, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores.

4.
Quanto ao regime inicial, a
reincidência específica
em crimes previstos na Lei nº 10.826/03 justifica a fixação do
regime fechado
, nos termos do
art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16; CP, arts. 307, 33, § 2º, “a” e “b”, e 69; Lei 11.343/06, art. 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000809-46.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
LUIZ CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 16171450), que o condenou pela prática de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa identidade e posse de drogas para consumo pessoal

(arts. 16
da
Lei
10.826/03, 307 do CP, e 28 da Lei 11.343/06, na forma do 69 do CP
)
, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 04 (quatro meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento fechado; pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a insuficiência probatória, e requer a
absolvição
quanto aos crimes dos arts. 16 da Lei 10.826/03 e 307 do CP.

Subsidiariamente, postula pelo
abrandamento
do regime inicial de cumprimento das penas

(Id. 16171465).

Acerca d
os fatos,
consta que, na noite de 2/4/2024, policiais militares faziam patrulhamento no bairro Santa Inês, município de Vila Velha/ES, quando avistaram o ora recorrente trafegando a bordo de uma bicicleta, e que, ao perceber a aproximação dos agentes, desviou bruscamente.

Os policiais fizeram o acompanhamento do suspeito, notando que ele trazia, em sua cintura, objeto semelhante a uma arma, que, durante a fuga, foi dispensada sobre um muro.

Em abordagem pessoal foi apreendida 01 (uma) bucha de maconha. Em buscas nos arredores, foi localizada 01 (uma) pistola Taurus, calibre 7.65, carregada com munições 9 mm.

Consta mais, que, durante a abordagem, o suspeito se apresentou com o nome de Rafael Castro Rodrigues, no intuito de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional.

Interrogado, o réu assumiu a posse de droga para o consumo pessoal, ao tempo que negou ter se atribuído falsa identidade, ou portar arma de fogo, na data dos fatos (Ids. 16169664 e
link
Id. 16171442).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

De início, a defesa postula pela
absolvição,
quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade (arts. 16 da Lei 10.826/03 e 307 do CP), aduzindo que não há prova suficientes para a condenação.

Entretanto, a
materialidade
de ambos os delitos está comprovada pelos autos de apreensão e constatação de eficiência, boletim unificado nº 54174943 (Id. 16169664), e laudo de exame de arma e material (Id. 16169668).

A
autoria
também restou demonstrada, em especial, pelas declarações dos policiais militares,

Srs. Jean Jacques de Oliveira Rosa
e
Marcelo Abreu Coelho
, responsáveis pela prisão em flagrante delito, que declararam ter visualizado o réu dispensando a arma de fogo, e, posteriormente, por meio de consultas aos sistemas de identificação, verificado que ele se apresentou com nome falso (Ids. 16169664 e
link
Id. 16171442).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Avançando, s
obre o
regime inicial
de cumprimento da pena, o
S
TJ

possui orientação sedimentada no sentido de que
deve
se
r

aplicado
regime mais severo
ao réu
reincidente
.

N
esse sentido, cit
o precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto,
adequad
a a fixação d
o regime inicial
fechado
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o regime inicial
semi
aberto, considerando
a informação de que
o
ré
u
é
reincid
ente

específic
o

na

prática

d
e crime
s

da Lei 10.826/03

(
Id
s
.
16169680 e 16842039
).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16240664),
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.